Tribunal: STF
Processo: Rcl 80089
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 4.412. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023876-10.2025.4.01.3400, que teria violado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.412, da Pet. 4.470 e da Rcl. 33.459.



    2. Alega parte reclamante que “R.M.V.A. impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Processante, Subprocurador-Geral da República J.A.C.A.S., que assentou não competir à Comissão apreciar requerimento tendente ao reconhecimento da prescrição punitiva. Arguiu afronta ao devido processo legal. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do processo disciplinar. Pediu, ao final, o reconhecimento da ‘ilegalidade do ato coator com a apreciação e reconhecimento da prescrição punitiva e consequente arquivamento do Procedimento Administrativo Disciplinar de n. 1.00.002.000068/2023-18’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o “Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal deferiu o pedido liminar” (fl. 2, e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 4):



     



    “Em análise de cognição sumária, única possível neste momento processual, tenho como presentes os requisitos legais que autorizam a medida de urgência pleiteada, dado o conjunto probatório documental acostado aos autos. 



    Isto porque o impetrante demonstra ter apontado prescrição desde o início do processo administrativo disciplinar instaurado, cabendo à Comissão processante, em seu papel instrutório, analisar de plano a prescrição arguida por se tratar de matéria de ordem pública ou remeter os autos ao Conselho para tanto. 



    Extrai-se do Termo de Deliberação da 5ª Sessão Extraordinária – 9.12.2024 que o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMP), acolheu a súmula de acusação da sindicância instaurada contra o impetrante para apurar faltas praticadas entre outubro/2022 e junho/2023 que culminam, em tese, na sanção disciplinar de censura, indicada no artigo 239, inciso II, e artigo 240, incisos II, da Lei Complementar nº 75/93 (id 2177165826). 



    Em análise perfunctória, tem-se que o próprio Acordo de Leniência estabeleceu na cláusula 33, ser de competência da 5ª CCR/MPF a solução de controvérsia entre as partes sobre a aplicação e a execução de suas cláusulas. Assim, evidencia-se que impetrante buscou agir nos ditames normativos e jurisprudenciais no caso em comento, conduzindo o acordo de leniência de forma a preservar sua legalidade, orientando a correta destinação de recursos e a redução de multa considerada exacerbada. 



    E não está presente, no caso concreto, a sua má-fé ou qualquer tipo de malversação dos recursos públicos. Inclusive, é fato notório que, em momento posterior, o Egrégio STF (Supremo Tribunal Federal) também corroboram a redução e até a anulação dos valores aplicados a título de multa nos acordos de leniência da Operação Lavajato. 



    O que ocorreu foram apenas entendimentos internos diferentes de quem tinha naquele momento a atribuição para o agir, algo que ocorre muito em âmbito da justiça, bem como no campo ministerial, mas isso dever-se-ia se tratar no campo do entendimento institucional dos conflitos de atribuições, assim como o é quando há conflito de competência na esfera do Poder Judiciário; e não a divergência servir de palco para Processos Disciplinares, que acabam ao todo, relegando toda a vida ativa do agente político. 



    Mais a mais, pontuo que mesmo que superadas as ponderações de ausência de ilicitude no agir do autor, se fosse considerado que de fato ocorreu algum ilícito, a subsunção do fato a uma eventual sanção não fugiria da pena de censura, diante do princípio da razoabilidade. 



    Neste prisma, o art. 239, II, 240 II e 244 I da LC nº 75/93 (lei Orgânica do Ministério Público), pontuam: 



    Art. 239. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções disciplinares: (...) 



    II - censura; ----- 



    Art. 240. As sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas: (...) 



    II - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de reincidência em falta anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de dever legal; 



    Ademais, prevê a normativa também o prazo prescricional para aplicação de tal penalidade: 



    Art. 244. Prescreverá: I - em um ano, a falta punível com advertência ou censura; (...) 



    Dada a previsão do art. 244, inciso I, da LC nº 75/93, de que prescreverá em um ano a falta punível com advertência ou censura, bem como considerando que o inquérito administrativo disciplinar em análise foi instaurado em 24/08/2023, tendo o CSMP deliberado pela instauração de processo administrativo disciplinar apenas em 09/12/2024, denota-se o transcurso de período superior a um ano nesse ínterim. 



    Reforço que há entendimentos que podem alargar este prazo quando o autor dá causa, pede a oitiva de várias testemunhas e a administração acolhe, mas não foi o caso dos autos. A desídia da Administração Pública restou-se cristalina. 



    Pondero que a atenção aos prazos de prescrição não é um mero capricho da lei, ela é a expressão da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, no caso disciplinares.



    Destarte, considerando os marcos temporais e todo o exposto acima, o reconhecimento da PRESCRIÇÃO para a fulminar o prosseguimento do referido PAD é medida que se impõe, sendo matéria de ordem pública.



    (...)



    Repiso, mesmo que superada a análise da prescrição aventada, cabe registrar que o procedimento instaurado em momento algum delineia a existência de má-fé do impetrante no cometimento das faltas apuradas, elemento imprescindível para punição de infração disciplinar. 



    Quanto ao requisito do perigo da demora, este resta caracterizado em razão do avanço na tramitação do processo administrativo disciplinar, que segue na fase de instrução sem a análise de matéria preliminar que pode culminar na anulação do procedimento. 



    Logo, plenamente cabível a concessão da liminar requerida. 



    Desnecessária a determinação específica de não realização de oitivas futuras no âmbito do PAD, em virtude da suspensão que se impõe sobre todo o procedimento. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR a SUSPENSÃO do Procedimento Administrativo Disciplinar de n. 1.00.002.000068/2023-18, diante da ocorrência de prescrição.”.



    Sustenta que “nos termos dos arts. 49, XI, 54, I, e 57, XV, da Lei Complementar n. 75/1993, ao Procurador-Geral da República, Chefe do Ministério Público Federal e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, cabe decidir processo administrativo disciplinar contra membro da carreira e, se for o caso, arquivar ou aplicar as sanções cabíveis, a partir de proposta do colegiado” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “na espécie, o impetrante aponta irregularidade supostamente praticada pela Comissão Processante, indicando seu Presidente como autoridade coatora, e pede o ‘arquivamento do Procedimento Administrativo Disciplinar de n. 1.00.002.000068/2023-18’. A atribuição para o arquivamento de processo disciplinar é, porém, taxativamente fixada em lei, recaindo exclusivamente sobre o Procurador-Geral da República” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “deve ser reconhecida a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança que busca o arquivamento de procedimento administrativo disciplinar, extinguindo-se o Mandado de Segurança n. 1023876-10.2025.4.0l.3400 por incompetência da 5ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia sua confirmação e a consequente extinção do mandado de segurança.



    Eis o relatório. DECIDO. 



    3. A ADI n. 4.212 fixou tese no sentido de considerar ser competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    4. Dispõe a ementa da decisão paradigma:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    5. Verifico, ao examinar os autos, que a hipótese em apreço parece se amoldar ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte no paradigma invocado, uma vez que se trata de provimento jurisdicional emanado de órgão integrante da base da estrutura do Poder Judiciário, cuja consequência foi obstar a atuação do Procurador Geral da República e do Conselho Superior do Ministério Público no tocante à apreciação do mérito de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a conduta funcional de membro do Ministério Público. 



    Ademais, constato que o Juízo reclamado avança no delineamento de conclusões externas à sua esfera de competências, adiantando cenários de tipificações e dosimetrias que, primacialmente, devem ser estabelecidas pela autoridade máxima do Ministério Público Federal, com controle jurisdicional do STF. Desse modo, reputo configurado o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar.



    O periculum in mora, por sua vez, revela-se manifesto, haja vista que a suspensão do processo administrativo disciplinar, determinada por magistrado absolutamente incompetente, mostra-se apta a comprometer a utilidade e a finalidade do procedimento instaurado, esvaziando, em última análise, os objetivos que lhe são inerentes.



    6. Pelo exposto, em observância ao que dispõe o art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar, para suspender a tramitação do mandado de segurança, bem como os efeitos da liminar deferida.



    Ressalte-se que, neste momento, o regular prosseguimento do processo administrativo disciplinar está assegurado, de modo a viabilizar a apuração dos fatos e a eventual responsabilização do membro do Ministério Público.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, na forma do art. 989, I, CPC.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).   



    Oportunamente, retornem os autos à conclusão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente